Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715153-46.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 1. Comprovada a autoria e materialidade delitivas, principalmente pela palavra da vítima, a qual apresenta especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é devida a condenação do réu pelo crime do artigo 147, do CP. 2. A presença de divergências mínimas apresentadas entre os depoimentos da vítima em Delegacia e em Juízo não geram dúvida razoável para culminar na absolvição, principalmente quando mantida a versão relativa à ameaça. 3. O cometimento do crime na presença do filho do casal é situação que desabona as circunstâncias do crime. 4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Precedentes. 5. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional no tocante às divergências entre os depoimentos da vítima prestados na delegacia e em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque, o entendimento sufragado pela turma julgadora no sentido de que “É certo que os embargos de declaração, em casos excepcionais, podem ter efeitos infringentes, conforme pretende o embargante. Contudo, eventual modificação do julgado está condicionada ao acolhimento dos embargos, somente ocorrendo nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados no artigo 619 do Código de Processo Penal, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração. No caso dos autos, a defesa interpôs os presentes declaratórios alegando omissão no acórdão quanto à alegação de existência de divergências nos depoimentos prestados pela vítima perante a autoridade policial e em Juízo. A despeito das alegações da defesa, observa-se que não há vício de omissão no julgado. Ressalte-se que o acórdão proferido analisou tal questionamento, conforme trecho abaixo transcrito (ID 54655502, p. 3): (...) Ademais, a presença de divergências mínimas entre os depoimentos da vítima na Delegacia e em Juízo, é justificável, tanto pelo nervosismo como por rememorar fatos marcantes, além do lapso temporal. Contudo, manteve uníssona a versão relativa à ameaça sofrida.” Como se nota, não há vício de omissão no acórdão, porquanto as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão de matéria já debatida” (ID 58101164), se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: “Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025